Tribunal: TJES
Processo: 5002098-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002098-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARETA & CIA LTDA - ME
AGRAVADO: ANTONIO ALOQUIO e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Careta & Cia Ltda ME

contra o v. acórdão de id 1761966, que conheceu parcialmente e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
Angélica Barbiero Vazoler
,
Lourdes Barbiero Allochio
e
Antonio Alocchio
.

A embargante, em suas razões recursais (id 1839363), sustenta que o acórdão padece de
(i)
omissões, eis que

não se manifestou acerca dos pedidos de reconhecimento de impenhorabilidade da sua quota-parte e de excesso de execução, os quais constituem matérias de ordem pública e, pois, cognoscíveis de ofício; e
(ii)
contradição, tendo em vista que, muito embora este Órgão Colegiado tenha reconhecido a compensação como devida, o magistrado
a quo
, inadvertidamente, deixa de observar o teor de suas próprias decisões. Outrossim, com o escopo de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias,
(iii)
requer o prequestionamento dos arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil; arts. 10 e 805 do Código de Processo Civil de 2015; arts. 1 a 5º da lei nº 8.009/90; e arts. 1º, inciso III, 5º, incisos III, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LV, 37 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.

Os embargados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões (id 1905847).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Careta & Cia Ltda ME

contra o v. acórdão de id 1761966, que conheceu parcialmente e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
Angélica Barbiero Vazoler
,
Lourdes Barbiero Allochio
e
Antonio Alocchio
.

A embargante, em suas razões recursais (id 1839363), sustenta que o acórdão padece de
(i)
omissões, eis que

não se manifestou acerca dos pedidos de reconhecimento de impenhorabilidade da sua quota-parte e de excesso de execução, os quais constituem matérias de ordem pública e, pois, cognoscíveis de ofício; e
(ii)
contradição, tendo em vista que, muito embora este Órgão Colegiado tenha reconhecido a compensação como devida, o magistrado
a quo
, inadvertidamente, deixa de observar o teor de suas próprias decisões. Outrossim, com o escopo de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias,
(iii)
requer o prequestionamento dos arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil; arts. 10 e 805 do Código de Processo Civil de 2015; arts. 1 a 5º da lei nº 8.009/90; e arts. 1º, inciso III, 5º, incisos III, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LV, 37 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, de maneira clara e coesa, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, em relação ao que a recorrente alega terem sido omissões, trata-se, em verdade, de matérias veiculadas na parte não conhecida do recurso de agravo de instrumento, tendo esta c. Câmara Cível se debruçado minuciosamente sobre a impossibilidade de conhecimento das referidas questões, por não terem sido anteriormente submetidas ao Juízo de 1º grau, fugindo por completo do objeto do agravo, que se restringe, como se sabe, aos capítulos decisórios efetivamente impugnados.

A justificativa para o conhecimento parcial do recurso foi exaustivamente elucidada na decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, o acórdão hostilizado é claro ao preconizar que “
no sistema processual pátrio, r
eserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida

no Juízo de
1º grau, e
não
a
de exame irrestrito da causa, cabendo ao
Órgão ad quem
, em sede recursal,
tão
somente re
apreciar
a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos
no ato judicial recorrido
”. Por isso, “
conquanto o
agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, é induvidoso que a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do
seu
efeito devolutivo, consistente nos
capítulos decisórios que foram impugnados
. Destarte, considerando que o presente agravo foi interposto em face de decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade, é de se concluir que o
seu
objeto se restringe
aos pedidos
efetivamente
submetidos ao crivo do Juízo de 1º grau por meio da referida peça de defesa
”.

Seguindo essa linha de intelecção, e tendo em mente que a agravante, ora embargante, através da exceção de pré-executividade, pleiteou exclusivamente a compensação do montante devido com os alugueis relacionados ao pavimento residencial, concluiu-se que o efeito devolutivo daquele recurso também se limitou a este pedido.

Aliás, o aludido posicionamento se mantém mesmo em relação às matérias de ordem pública, as quais, não obstante sejam cognoscíveis de ofício, não podem ser enfrentadas pelo Tribunal
ad quem
quando extrapolam os insuperáveis limites objetivos do recurso. Neste sentido, inclusive, o acórdão hostilizado trouxe diversos julgados deste e. Sodalício.

Deveras, o que se percebe das razões recursais é que a embargante pretende rediscutir este capítulo decisório, uma vez que tenta, mais uma vez, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Quanto à alegação de contradição do acórdão em relação ao comportamento do Juízo de 1º grau, não se pode perder de vista que, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa (STJ, AgRg no Ag 1292830/MG, Rel.ª Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 08-06-2010, DJe 18-06-2010).

É dizer, a contradição constitui somente mácula interna do julgado, entre os termos do acórdão, nunca com relação a elementos externos. Frisa-se à exaustão, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre a decisão e a conduta da Instância Primeva, porquanto tal mácula só se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando diante de suposta contradição entre a decisão proferida por este órgão julgador e a comportamento do Juízo
a quo
na condução do feito executivo, onde, segundo a embargante, o magistrado “
inadvertidamente deixa de observar o teor de suas próprias decisões, dando continuidade ao feito sem qualquer menção ou apuração das ditas compensações
”.

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que a questão foi adequadamente enfrentada na decisão hostilizada.

No que concerne à finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
. INEXISTENTE
S
. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Mesmo com a finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.